Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-10.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-10.2021.8.14.0200

APELANTE: CHARLLYS FABRICIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMIISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. DESCABIMENTO DE INCURSÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO BOJO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno interposto por Charllys Fabricio de Oliveira Moura Santos contra decisão unipessoal deste relator que

negou provimento à apelação interposta pelo recorrente na Ação Anulatória aforada em desfavor do Estado do Pará, validando o ato administrativo que importou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na aferição de validade de Processo Administrativo que importou no licenciamento do recorrente por ter invadido a residência de outro policial militar e proferido palavras de baixo calão, sendo que o procedimento teve por base depoimentos testemunhais de amigos e familiares da vítima, bem como a ocorrência de malferimento ao devido processo legal, paridade de armas e fundamentação do ato administrativo e da decisão judicial.

3. Razões de Decidir.

3.1.

Com efeito, no que diz respeito a validade dos depoimentos testemunhais produzidos em processo disciplinar, restou consignado na decisão recorrida que descabe ao Judiciário valorar as provas coligidas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes. Deveras, restou demonstrado que o recorrente, no dia 25/12/2016, adentrou na residência de Martinho Félix da Silva, também policial militar, e proferiu diversas palavras de baixo calão, incorrendo nas transgressões disciplinares do artigo 37, CXII, CXIV, CXV e CXVI e § 1º da Lei Estadual nº 6.833/06.

3.2. Respeitante ao prequestionamento dos dispositivos apontados como infringidos, restou assentado que não houve ofensa a nenhuma das normas e princípios indicados pelo agravante.

3.3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CHARLLYS FABRICIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proc. nº 0800132-10.2021.8.14.0200, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CONDUTA DESRESPEITOSA DE MILITAR CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Nos termos da Súmula nº 665/STJ, "o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

2. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante foi indiciado em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado pela Portaria nº 004/2017/PADS/CorCPRV, por haver incorrido, conforme o apurado, em transgressão disciplinar ao se dirigir, no dia 25/12/2016, à residência do Terceiro Sargento Martinho Félix da Silva e haver lhe dirigido palavras de baixo calão e proferido ameaças.

3. Em conformidade com a decisão administrativa, restou apurado que o recorrido incorreu nas seguintes transgressões disciplinares previstas no artigo 37, CXII, CXIV, CXV e CXVI e § 1º da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que versa sobre o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará

4. Respeitante ao fundamento de nulidade do processo e da penalidade em razão exemplo do depoimento das testemunhas Ronaldo Alves de Oliveira, Sebastião Aurélio Oliveira Silva, Sinivaldo Passos dos Santos e Valtair Ferreira da Cruz.

5. Por conseguinte, não merece prosperar a tese suscitada no recurso, ante a robustez das provas carreadas aos autos, que conduzem à caracterização da transgressão disciplinar, afigurando-se legal e proporcional o ato de licenciamento do apelante das fileiras castrenses.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões (id. 21962669, págs. 1/13), historiou o agravante que ajuizou ação anulatória de ato administrativo materializado na decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) instaurado pela Portaria de nº 004/2017 – CorCPR V.

Disse que a conduta a si atribuída reside em ter adentrado na residência do policial militar Martinho Felix Oliveira da Silva, tendo-o ofendido com palavras de baixo calão.

Esclareceu que nas razões do apelo, defendeu a nulidade do ato que o excluiu das fileiras da Polícia Militar, aduzindo que os depoimentos colhidos no Processo Administrativo são nulos, uma vez que foram prestados por familiares da vítima e de seus amigos, sendo que as testemunhas por si arroladas afirmaram que no dia do fato encontrava-se em uma localidade distante.

Argumentou que a testemunha Ronaldo Alves de Oliveira não ouviu discussão, tendo se declarado amigo da vítima, aludindo que o Sr. Sebastião Aurélio Oliveira da Sila é irmão da vítima e não presenciou o fato, limitando-se em dizer o que soube por terceiros.

Alegou que as testemunhas Sinivaldo Passos dos Santos e Vaitair Ferreira da Cruz não presenciaram o fato.

Aduziu que as testemunhas Renilson Rodrigues Brasil, Terezinha de Jesus Souza e Márcia Marques da Silva, por si arroladas, afirmaram expressamente que se encontrava em local diverso de onde ocorreu o fato.

Defendeu a ilegalidade do ato de licenciamento, posto que se constitui em flagrante ilegalidade, o que justifica o controle jurisdicional da atuação administrativa.

Frisou que a testemunha Terezinha de Jesus Souza foi ameaçada pela vítima, fato esse materializado em boletim policial colacionado aos autos.

Postulou o prequestionamento da igualdade processual prevista no artigo 7º do CPC, uma vez que houve tratamento distinto quanto a prova testemunhal; malferimento ao devido processo legal - artigo 5º, LIV; motivação dos atos da administração pública e das decisões judiciais - art. 2º, alínea ‘d’, c/c parágrafo único, alínea ‘d’, da Lei nº 4.717/65; art. 2º da Lei nº 9.784/99; artigos 1º, caput, inciso II e parágrafo único, 5º, XXXV e LIV, e 93, IX e X, todos da CR/88.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, a retratação da decisão recorrida ou, em não havendo alteração de entendimento, o julgamento do feito pelo colegiado, com vistas ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que o licenciou da Polícia Militar do Estado.

Em suas contrarrazões (id. 21978106, págs. 1/12), o recorrido defendeu a legalidade do ato administrativo e que o fato se encontra amparado em provas incontroversas.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto por Charllys Fabricio de Oliveira Moura Santos contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação por si intentada nos autos da Ação Anulatória aforada em desfavor do Estado do Pará, validando o ato administrativo que importou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à validade dos depoimentos testemunhais produzidos em processo disciplinar, restou consignado na decisão recorrida que descabe ao Judiciário valorar as provas coligidas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes. Deveras, restou demonstrado que o recorrente, no dia 25/12/2016, adentrou na residência de Martinho Félix da Silva, também policial militar, e proferiu diversas palavras de baixo calão, incorrendo nas transgressões disciplinares do artigo 37, CXII, CXIV, CXV e CXVI e § 1º da Lei Estadual nº 6.833/06.

Respeitante ao prequestionamento dos dispositivos apontados como infringidos, restou assentado que não houve malferimento a nenhuma das normas e princípios indicados pelo agravante.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado guerreado:

Com a ação intentada, postulou Charllys Fabrício de Oliveira Moura Santos a declaração de nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado.

Nos termos da Súmula nº 665/STJ, "o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante foi indiciado em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado pela Portaria nº 004/2017/PADS/CorCPRV, por haver incorrido, conforme o apurado, em transgressão disciplinar ao se dirigir, no dia 25/12/2016, à residência do Terceiro Sargento Martinho Félix da Silva e haver lhe dirigido palavras de baixo calão e proferido ameaças. Nos termos da decisão do Comandante da Polícia Militar, a conduta do recorrente assim foi resumida:

(...)

Em conformidade com a decisão administrativa, restou apurado que o recorrido incorreu nas seguintes transgressões disciplinares previstas no artigo 37, CXII, CXIV, CXV e CXVI e § 1º da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que versa sobre o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, que ora reproduzo:

(...)

Nesse cenário, diante da gravidade da conduta do apelante, foi-lhe aplicada a penalidade de licenciamento a bem da disciplina.

Respeitante ao fundamento de nulidade do processo e da penalidade em razão de ter sido excluído da Polícia Militar com base tão somente em provas testemunhais de familiares e amigos da vítima, razão não lhe assiste, porquanto restou comprovado, sendo consignado essa circunstância inclusive na sentença, que o fato também foi confirmado por pessoas não integrante seio familiar do ofendido, a exemplo do depoimento das testemunhas Ronaldo Alves de Oliveira (id. 21053868, pág. 1), Sebastião Aurélio Oliveira Silva (id. 21053869, pág. 1), Sinivaldo Passos dos Santos (id. 21053870, pág. 1) e Valtair Ferreira da Cruz (id. 21053871, pág. 1).

Vale destacar que é defeso ao Judiciário a valoração das provas coligidas em Processo Administrativo Disciplinar, sob pela de incursão indevida no mérito do ato administrativo. Sobre isso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça nestes termos:

(...)

Ademais, sobre os artigos apontados como violados para fins de prequestionamento, tem-se que em nenhum momento houve malferimento aos princípios da igualdade processual, devido processo legal e motivação dos atos da administração e das decisões judiciais, de forma que se mostra despicienda a manifestação sobre tais dispositivos, sem contar que este não seria o momento próprio para fazê-lo.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2024